Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-56.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. REQUERIMENTO. CONCESSÃO. PARCELAMENTO. CUSTAS. ANÁLISE. CASUÍSTICA. DECISÃO. SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença que indeferiu o requerimento de concessão de parcelamento das custas processuais e, em ato, contínuo, extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias consistes em saber: 1) se o Juízo de Primeiro Grau deveria ter extinto o processo quando indeferiu o requerimento de concessão do parcelamento das custas processuais; 2) se o apelante possui direito ao pagamento das custas processuais de forma parcelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico veda a decisão surpresa.
4. A análise do direito à concessão do direito do parcelamento das custas processuais é casuística e não se confunde com a análise do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.

Teses de julgamento: "1. A sentença que indefere o requerimento de concessão do parcelamento das custas processuais e, em ato contínuo, indefere a petição inicial sem oportunizar o recolhimento das custas processuais configura cerceamento de defesa. 2. O parcelamento das custas processuais não é direito subjetivo da parte e deve ser analisado casuisticamente".
_________________

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 10 e art. 98, § 6o.
Jurisprudência Relevante: n/a.